Tribunal: TJBA
Processo: 8021686-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021686-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros Advogado(s): FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA AGRAVADO: FELIPE RIBEIRO DE FREITAS CAJAZEIRAS Advogado(s):FABIANA TEIXEIRA DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS ALTERAÇÃO DOS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI Nº 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA AFASTADAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HLAR Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e AL Litoral Norte 3 Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra decisão do Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de cumprimento de sentença promovido por Felipe Ribeiro de Freitas Cajazeiras. A decisão agravada rejeitou a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros moratórios, sob fundamento de coisa julgada e preclusão. As agravantes invocam a superveniência da Lei nº 14.905/2024, a natureza de ordem pública da matéria e precedentes do STJ, postulando a reforma da decisão e a suspensão do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios no cumprimento de sentença em curso, à luz da Lei nº 14.905/2024; (ii) estabelecer se a preclusão e a coisa julgada impedem a discussão superveniente sobre o índice de atualização do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR A forma de atualização do crédito judicial, por envolver norma de ordem pública, não se submete à preclusão nem à coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A Lei nº 14.905/2024 modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil para instituir, respectivamente, o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como taxa legal de juros moratórios, sendo vedada a cumulação de índices. O STJ, no julgamento do REsp 1.795.982/SP pela Corte Especial, firmou entendimento de que a SELIC deve ser aplicada como taxa única às dívidas civis, por englobar tanto a correção monetária quanto os juros de mora, inclusive nos casos de cumprimento de sentença. A LINDB, art. 20, e o CPC, art. 505, I, autorizam a incidência de norma superveniente sobre relações jurídicas em curso, desde que não haja direito adquirido à forma de atualização anterior, o que não se verifica no presente caso. O próprio exequente admite a aplicação da taxa SELIC, desde que respeitada sua incidência a partir da citação válida (13/05/2020), o que se harmoniza com o entendimento jurisprudencial dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A taxa SELIC deve ser aplicada como índice unificado de correção monetária e juros moratórios no cumprimento de sentença, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024. A discussão sobre o índice de atualização do crédito judicial não se submete à preclusão nem à coisa julgada, por tratar-se de matéria de ordem pública. A aplicação da SELIC incide a partir da citação válida, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 (parágrafo único) e 406 (§1º), com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 505, I; LINDB, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5035167-69.2023.8.13.0027, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 27.11.2024; TJ-SP, Embargos de Declaração 1013214-32.2023.8.26.0003, Rel. Des. Achile Alesina, j. 08.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021686-23.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros e como apelada FELIPE RIBEIRO DE FREITAS CAJAZEIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .